Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017398-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JULIANO MOREL PINTO - CPF: 260.206.258-85 (AGRAVANTE), CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - CNPJ: 08.033.026/0001-48 (AGRAVADO), CLOVES ALVES DOS SANTOS - CPF: 313.041.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO - CPF: 861.426.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JULIANO MOREL PINTO

AGRAVADO(S):

CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA

EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO – TERCEIRO INTERESSADO

CLOVES ALVES DOS SANTOS – TERCEIRO INTERESSADO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO - INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA –
COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória).

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase dez anos.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO MOREL PINTO

contra decisão proferida no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1007757-95.2021.8.11.0006
ajuizado em face de
CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA
, que julgou improcedente
o pedido inicial e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, porém, como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa, nos termos do art. 98, §1º, inc. VI e art. 98, §3º, ambos do CPC/15.

Alega que é credor da quantia de R$ 17.534,46, conforme ação monitória nº 3751-43.2013.811.0006, ajuizada em face da parte agravada apensa, haja vista que, em 02/05/2013, ajuizou Ação Monitória fundada em cheque contra a empresa agravada. Todavia, a despeito de todas as tentativas, restou frustrada a penhora de bens (Bacenjud, Renajud, Infojud).

Salienta que como o requerido não apresentou contestação, nos termos do artigo 335 do CPC/15, devendo ser decretada a revelia e serem acolhidos os argumentos o autor, ora agravante.

Sustenta que a conduta do agravado demonstra o desleal comportamento dos sócios da empresa executada perante os credores da pessoa jurídica que representam, portanto, indispensável o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA CNPJ 08.033.026/0001-48, para responsabilização dos sócios pelas obrigações da executada, nos termos dos artigos 133, §1º, e 790, II, ambos do CPC/15 e artigo 50 do CC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido de efeito suspensivo (ID 179574183).

O agravado não apresentou contraminuta (ID 187129667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
JULIANO MOREL PINTO

ajuizou

Ação Monitória n. 0003751-43.2013.8.11.0006
em face de
CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA,
aduzindo ser credor do requerido pela importância líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme demonstra o cheque n° 000040, da Caixa Econômica Federal, agência 0870, conta corrente n° 03000160-6, emitido em 30 de abril de 2008 (ID 65596658).

Alegou que ao tempo da emissão do cheque, concedeu, a pedido do demandado, um prazo de tolerância para depósito ou saque, tendo ajustado prazo para o dia 22/05/2008, época em que foi depositado e devolvido por insuficiência de fundos.

Narrou que tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido, mas sem êxito, pois o demandado, por seu sócio administrador, procrastinou o compromisso sem definir uma data de pagamento, sendo que o crédito atualizado até abril/2013, importava em R$ 7.290,57 (sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, ajuizou a presente ação
requerendo o pagamento da importância de R$ 7.290,57.

Na decisão de ID 65596658, foi determinada a citação do requerido para pagamento do débito e no mesmo prazo oferecer embargos.

O devedor, devidamente citado, permaneceu inerte, deixando de apresentar embargos.

O autor/credor requereu pesquisas via BACENJUD e RENAJUD a fim de penhorar valores e bens (ID 65596680), porém, após várias tentativas infrutíferas, requereu a consulta via sistema BACEN CCS, em nome do executado, sendo que o pedido foi indeferido.

Na sequência, o autor apresentou o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1007757-95.2021.8.11.0006, aduzindo ser credor da quantia de R$ 17.534,46, da empresa executada, pois a despeito de todas as tentativas frustradas de penhora de bens por meio do Bacenjud, Renajud e Infojud, constata-se que o processo tramita desde 02/05/2013, sem que o exequente recebesse seu crédito. Assim, todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, e não fez proposta de acordo, frustrando a execução, especialmente porque encerrou suas atividades empresariais irregularmente.

Ao apreciar o feito, a magistrada julgou improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

De início, observa-se que os sócios da empresa devedora foram citados, mas não apresentaram defesa, porém, os efeitos da revelia não são absolutos, ou seja, a revelia não conduz ao reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por isso, não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a lei possibilita a desconsideração da personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Ainda, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados." (STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, verifica-se que a juíza indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica com base nos seguintes fundamentos:

“Vistos,

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, instaurado por JULIANO MOREL PINTO em desfavor de CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - ME, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, alega a parte requerente que a requerida está inadimplente com o valor de R$ 17.534,46 (dezessete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Aduz que todas as tentativas de penhorar bens da requerida foram frustradas e que a mesma encerrou suas atividades empresariais irregularmente, na medida em que interrompeu suas atividades e alterou o endereço sem providenciar a competente baixa junto ao Registro Público de Empresas.

Sustenta que é evidente a possibilidade de os sócios da requerida dilapidarem seus respectivos patrimônios, com a finalidade de praticar fraude a execução.

Em razão disso, requereu, liminarmente, a constrição dos bens dos Executados, via sistema Bacenjud e Renajud.

Por meio da decisão de ID 67461647, o pedido de tutela de urgência apresentado pelo requerente foi indeferido por este Juízo.

Os requeridos foram devidamente citados (ID 85064156 e 85359083) e deixaram transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contestação (ID 102112193).

O autor requereu o julgamento antecipado do feito, com a aplicação dos efeitos da revelia (ID 102657845).

É o relato do necessário. DECIDO.

De acordo com o artigo 50 do Código Civil, em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida nos casos permitidos pela legislação; assim, o encerramento irregular das atividades, ou a mera ausência de bens, por si só, não acarretam a desconsideração, sendo necessária a demonstração de ato de violação ao contrato social, de fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, conforme a jurisprudência do STJ, o que não ocorreu neste caso.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora citados, os sócios da empresa devedora deixaram transcorrer in albis o prazo para contestar. Contudo, os efeitos da revelia não são absolutos, cabendo a este Juízo o exame das provas constantes na demanda.

Destarte, a presunção relativa de veracidade das alegações não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de medida excepcional, que demanda demonstração específica de abuso da personalidade.

A não localização de bens penhoráveis, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de fraude, é fato insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em tela, o requerente não apresentou qualquer prova de que a sociedade empresária objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica tenha realizado ato que pudesse caracterizar abuso da personalidade jurídica, por confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade.

Da análise dos documentos colacionados pelo requerente, verifico que não restaram evidenciados, com segurança, os motivos autorizadores da rogada desconsideração da personalidade, ao fito de atingir os bens dos respectivos sócios.

Ademais, ao consultar a Inscrição e Situação Cadastral da empresa demandada (CNPJ 08.033.026/0001-48) por meio do sítio eletrônico da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp), este Juízo constatou que a pessoa jurídica em comento se encontra “ATIVA” e em situação regular, o que rechaça a alegação formulada pelo requerente de que houve o encerramento irregular de suas atividades.

Portanto, inexistindo provas robustas da prática de atos previstos no artigo 50 do Código Civil, impõe-se a improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ora, vez que não se encontra evidenciado, de forma clara e inconteste, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial (requisito subjetivo).

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS AUTORIZADORES. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AFASTADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida nos casos permitidos pela legislação; assim, o encerramento irregular das atividades, ou a mera ausência de bens, por si só, não acarretam a desconsideração, sendo necessária a demonstração de ato de violação ao contrato social, de fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, conf. a jurisprudência do c. STJ, o que não ocorreu na hipótese. 2. Os efeitos da revelia não são absolutos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cabendo ao Julgador o exame das provas constantes na demanda. 3. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mero incidente processual não induz a condenação em honorários advocatícios, quando rejeitado, porquanto o rol do artigo 85, § 1º, do CPC, não prevê o arbitramento de honorários, para a hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.” (TJ-GO - AI: 02698407520188090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 28/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/09/2018).

“EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Como (a) a não localização de bens penhoráveis, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de fraude, é fato insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial; e (b) o simples fato da empresária individual devedora ter se tornado sócia da sociedade empresária, cujo patrimônio de busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, não autoriza o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos exatos termos do art. 50, do CC, com redação dada pela LF 13.874/2019, (c) porquanto, na espécie, nenhuma prova produzida revela que a sociedade empresária objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (c. 1) integra grupo econômico com a empresa individual executada; ou (c. 2) realizou ato que pudesse caracterizar abuso da personalidade jurídica, por confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade; (d) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte agravante. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20333290320228260000 SP 2033329-03.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. REVELIA DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência em face de decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão mantida. 1. REVELIA. Presunção relativa de veracidade das alegações não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de medida excepcional, que demanda demonstração específica de abuso da personalidade. 2. ABUSO DA PERSONALIDADE. Ausência de patrimônio não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Caráter alimentar (art. 85, § 14, CPC) não permite a desconsideração da personalidade jurídica fora dos casos previstos em lei. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21300597620228260000 SP 2130059-76.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, §1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia deste decisum para os autos principais, conferindo prosseguimento àquele feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” (ID
1769141554)

Portanto, conforme se verifica, o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 50 do Código Civil, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Após detida análise no presente recurso, bem como no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1007757-95-2021.8.11.0002 e na Execução (Ação Monitória) nº 0003751-43.2013.8.11.0006, tenho que decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há quase 10 (dez) anos vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

Aliás, em se tratando de bens penhoráveis, não é de se olvidar que no sistema processual do CPC/15 é obrigação do devedor indicá-los.

O artigo 789 do CPC/15 determina que:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Nesse mesmo sentido é o disposto nos artigos 847, §2º e 774, inciso V, ambos do CPC/15:

"Art. 847.

(...)

§2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.”

"Art.774. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus".

Portanto, conforme se vê, o novo sistema brasileiro, é obrigação do devedor indicar os bens que possui, para que possam responder pela satisfação da dívida executada.

In casu
, conforme acima mencionado, além de a empresa agravada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas sem saldo e sem bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio de artigos em cerâmica, tudo indica que o pagamento de suas vendas está sendo feito na conta dos sócios, já que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte deles, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do processo de cumprimento da sentença.

Nesse sentido deste TJMT, inclusive dois de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”

(TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES -

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º, do CPC)

e, embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel,

conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do

cumprimento da sentença.”

(TJMT –2ª Câmara Cível – RAI nº 27325/2015, Relª. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJMT – 5ª Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por quase 10 anos.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser incluído na execução nº 0003751-43.2013.8.11.0006 seus sócios CLOVIS ALVES DOS SANTOS – CPF nº 313.041.761-34 e EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO, CPF nº 861.426.661-87.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluir na execução nº 0003751-43.2013.8.11.0006 seus sócios CLOVIS ALVES DOS SANTOS – CPF nº 313.041.761-34 e EDSON PENHA DE ALCANTARA COELHO, CPF nº 861.426.661-87.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023